Tribunal: STF
Processo: RE 227030
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-05-11
Data de publicação: 1999-05-11

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO.
I. Servidor público: classificação: direito adquirido
anteriormente à CF/88. Lei 5.692, de 1971, art. 84; Decreto
Municipal 3.639/82.
II. - Agravo provido. RE não conhecido.